Tribunal: TJDFT
Processo: 0735579-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão dos eventuais honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento individual de sentença coletiva no valor atribuído à causa e recolhimento de custas sobre tal verba. Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é necessária a inclusão da verba sucumbencial no valor atribuído à causa e se há obrigação de recolhimento de custas processuais sobre tal verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários sucumbenciais estão inseridos exclusivamente na esfera econômica do advogado e, nessa medida, não se comunicam com o patrimônio jurídico da parte autora/agravante. É correta, portanto, a determinação de inclusão no valor da causa dos honorários sucumbenciais e recolhimento das custas respectivas.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.